Tribunal: CARF
Processo: 19515.722903/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722903/2012-15
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.173 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROMISSAO AUTO POSTO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais encargos de multa) inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I, em
atenção ao disposto no art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, recorreu de ofício da sua
decisão proferida no Acórdão no 16-46.012 (fls. 2544), como autoridade julgadora de primeira
instância no presente processo.
O processo trata de lançamento tributário (fls. 2499) para exigir IRPJ relativo ao
ano 2007, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), totalizando uma exigência de R$
757.879,64. Este lançamento é complementar àquele formalizado nos autos de no
10882.722505/2012-46.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 2491) que a recorrida teria deixado de
entregar ao Fisco a Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - DIPJ do ano calendário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722903/2012-15
Fl. 2565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.173 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2012-15

2007. Além disso, exibiu a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF do
primeiro semestre do ano-calendário de 2007 desprovida de informações sobre os tributos a
recolher. Quanto ao segundo semestre do ano-calendário de 2007, as informações referentes à
mesma obrigação instrumental se restringiram ao terceiro trimestre.
Instaurado procedimento de fiscalização, constatou-se, no mesmo período, o
registro de movimentação financeira de RS 41.266.436,80.
Ao final do procedimento fiscal, foram efetuados lançamentos tributários de IRPJ
e CSLL com base no lucro real ajustado de ofício, considerando como receita bruta os valores
apurados com base na movimentação bancária da empresa. Tais lançamentos foram formalizados
no já referido processo no 10882.722505/2012-46.
Recebidos os autos pela Delegacia de Julgamento, esta determinou o retomo dos
autos à DRF em diligência com o objetivo de esclarecer o correto valor do adicional do IRPJ
exigido. Dessa diligência resultou a lavratura do presente auto de infração.
Em seguida, foi realizado o julgamento em conjunto dos dois processos, quando
foram canceladas as duas autuações, nos termos da ementa a seguir colacionada:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO COMO OMISSÃO DE RECEITA.
INSUFICIÊNCIA DA PERSECUÇÃO FISCAL.
Apresentadas contabilidade e respectiva documentação de suporte sem suficiente
contradita da Fiscalização, não se mantém a autuação com base no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.
Essa decisão deu ensejo aos respectivos recursos de ofício. O presente processo,
embora com valor inferior ao limite de alçada, teve recurso de ofício motivado pelo fato de ser
complementar do referido processo no 10882.722505/2012-46, conforme o seguinte excerto (fls.
21569):
Em tempo, os autos sob n° 19515.722903/2012-15, ainda que sobre eles tenha-
se exoneração aquém do limite de alçada sobredito, cabe-lhe igual sorte do recurso de
ofício, certo que nascido para complementar a autuação original processada nos autos
sob n° 10882.722505/2012-46, esse último, como dito acima, recorrido de ofício.
O recurso de ofício do processo no 10882.722505/2012-46 foi julgado por meio do
Acórdão no 1103-001.183, de 03/03/2015, quando foi dado parcial provimento ao recurso,
restabelecendo a parte da exigência tributária reconhecida pelo contribuinte, conforme a seguinte
ementa:
CRÉDITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO JUSTIFICADA. OMISSÃO DE
RECEITA.
Deve ser mantida parcialmente a exigência com relação ao montante de créditos
bancários não justificados pelo contribuinte.
O recurso de ofício relativo ao lançamento complementar, tratado no presente
processo, somente agora chegou ao julgamento.
É o relatório.

Fl. 2566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.173 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2012-15

Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A decisão de primeira instância considerou a impugnação procedente, exonerando
todo o crédito tributário, no valor de R$ 757.879,64 (fls. 21568). Apesar de o valor exonerado
figurar inferior ao limite de alçada para a propositura da revisão necessária, o recurso de ofício
foi motivado pelo fato de o presente lançamento tributário ser complementar do referido
processo no 10882.722505/2012-46,
Embora o recurso de ofício do processo principal tenha sido conhecido, a análise
do presente recurso exige uma nova análise da sua admissibilidade, conforme as regras
processuais agora em vigor, nos termos da Súmula CARF no 103, que determina que, para fins
de conhecimento do recurso de ofício, deve ser verificado o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Nos termos da Portaria MF no 63/2017, o atual valor do limite para interposição
de Recurso de Ofício é R$ 2.500.000,00.
No processo principal, a decisão de primeira instância exonerou os seguintes
valores:

IRPJ
CSLL
IMPOSTO
619.352,35
347.646,72
JUROS DE MORA
299.857,84
168.303,60
MULTA PROPORCIONAL
464.514,25
260.735,02
No presente processo, a decisão de primeira instância exonerou os seguintes
valores (fls. 2499):

IRPJ
IMPOSTO
333.728,67
JUROS DE MORA
173.854,49
MULTA PROPORCIONAL
250.296,48
O artigo 1o da referida Portaria MF no 63/2017 determina que o recurso de ofício
seja realizado “sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00”.
Assim, deve ser totalizado o valor exonerado dos dois processos que digam
respeito à exigência de tributo e de multa. Isso é feito na seguinte tabela:

10882.722505/2012-46
19515.722903/2012-
15

IRPJ
CSLL
IRPJ
TOTAL
IMPOSTO
619.352,35 347.646,72
333.728,67 1.300.727,74
MULTA
PROPORCIONAL
464.514,25 260.735,02
250.296,48
975.545,75
TOTAL
1.083.866,60 608.381,74
584.025,15 2.276.273,49
Assim, o valor exonerado de tributos e encargos de multa atinge o valor total de
R$ 2.276.273,49, o que é inferior ao limite de alçada para que seja conhecido o recurso de ofício,
Fl. 2567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.173 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722903/2012-15

de forma que o presente recurso de ofício não deve ser conhecido, mesmo considerando-o em
conjunto com o recurso de ofício do processo principal.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2568
DF CARF MF
Documento nato-digital